Tribunal: TJDFT
Processo: 0746387-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746387-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PROTEÇÃO DE ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se conhecimento às partes acerca do retorno dos autos a este Tribunal. Na oportunidade, considerando o longo lapso de tempo em que esta ação esteve na Justiça Federal, intimem-se os litigantes para informar a atual situação jurídica do imóvel e se houve algum fato novo no período , a exemplo de eventual intimação demolitória encaminhada pelo ente distrital. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora